Tribunal: STJ
Processo: 0012554-78.2000.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1708238 - SP (2017/0242178-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: BOK ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E FOMENTO
MERCANTIL S/A
ADVOGADO
: LUZIMAR BEZERRA PEREIRA - DF061415
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA
LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MENEGHETTI - DF003373
MARÍLIA DE ALMEIDA MACIEL CABRAL - DF011166
MAURÍCIO MARANHÃO DE OLIVEIRA - DF011400
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE -
DF025719
BERNARDO CAVALCANTI FREIRE E OUTRO(S) - SP291471
EMBARGADO
: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E
SERVICOS LTDA
EMBARGADO
: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL AMANCIO DUARTE - DF042575
PREM KHELI PEREIRA DE ABREU - DF041311
EMBARGADO
: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL AMANCIO DUARTE - DF042575
EMBARGADO
: AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A
ADVOGADA
: VIVIANE CARVALHO DE SOUZA - DF049172
EMBARGADO
: JAIL MACHADO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARANHÃO DE OLIVEIRA - DF011400
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: LINO MARTINS PINTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO E OUTRO(S) -
DF054244
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
EMBARGADO
: MARIA NAZARETH MARTINS PINTO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO E OUTRO(S) -
DF054244
Documento eletrônico VDA48469218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 13277cb1-df3d-426d-b69b-5859de25d070

MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
EMBARGADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
EMBARGADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH E OUTRO(S) - DF020487
RAFAEL SILVEIRA GARCIA E OUTRO(S) - DF048029
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA E OUTRO(S) - DF012330
EMBARGADO
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE -
DF056395
TERC INTER
: ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA
TERC INTER
: MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA
ADVOGADOS
: RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS - DF008992
MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
LUCAS MESQUITA MOREYRA - DF034351
CAROLINA TAMEGA MONTEIRO RAMBOURG - DF046927
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
DEVER
DA
PARTE
DE
ACOMPANHAR O PROCESSO E MANTER DADOS CADASTRAIS
ATUALIZADOS.
INTIMAÇÃO
PELO
DIÁRIO
DA
JUSTIÇA
ELETRÔNICO. REGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. No caso dos autos, o acórdão impugnado expôs claramente que a
parte fora devidamente intimada para regularizar a sua representação
processual, mas não se desincumbiu deste ônus. Além disso, na linha da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, restou sedimentado no
acórdão que a intimação realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico é meio
idôneo de comunicação quando se presta à provocação da parte para
regularizar sua representação processual. Conforme os julgados citados no
acórdão ora embargado, a exigência da intimação pessoal da parte somente se
faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono. Não há,
portanto, nulidade ou contradição na decisão ora recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48469218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 13277cb1-df3d-426d-b69b-5859de25d070

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Segunda Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Marco Aurélio Bellizze
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedida a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48469218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 13277cb1-df3d-426d-b69b-5859de25d070

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1708238 - SP (2017/0242178-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: BOK ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E FOMENTO
MERCANTIL S/A
ADVOGADO
: LUZIMAR BEZERRA PEREIRA - DF061415
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA
LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MENEGHETTI - DF003373
MARÍLIA DE ALMEIDA MACIEL CABRAL - DF011166
MAURÍCIO MARANHÃO DE OLIVEIRA - DF011400
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE -
DF025719
BERNARDO CAVALCANTI FREIRE E OUTRO(S) - SP291471
EMBARGADO
: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E
SERVICOS LTDA
EMBARGADO
: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL AMANCIO DUARTE - DF042575
PREM KHELI PEREIRA DE ABREU - DF041311
EMBARGADO
: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL AMANCIO DUARTE - DF042575
EMBARGADO
: AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A
ADVOGADA
: VIVIANE CARVALHO DE SOUZA - DF049172
EMBARGADO
: JAIL MACHADO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARANHÃO DE OLIVEIRA - DF011400
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: LINO MARTINS PINTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO E OUTRO(S) -
DF054244
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
EMBARGADO
: MARIA NAZARETH MARTINS PINTO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO E OUTRO(S) -
DF054244
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
EMBARGADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
EMBARGADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH E OUTRO(S) - DF020487
RAFAEL SILVEIRA GARCIA E OUTRO(S) - DF048029
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA E OUTRO(S) - DF012330
EMBARGADO
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE -
DF056395
TERC INTER
: ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA
TERC INTER
: MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA
ADVOGADOS
: RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS - DF008992
MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
LUCAS MESQUITA MOREYRA - DF034351
CAROLINA TAMEGA MONTEIRO RAMBOURG - DF046927
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
DEVER
DA
PARTE
DE
ACOMPANHAR O PROCESSO E MANTER DADOS CADASTRAIS
ATUALIZADOS.
INTIMAÇÃO
PELO
DIÁRIO
DA
JUSTIÇA
ELETRÔNICO. REGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. No caso dos autos, o acórdão impugnado expôs claramente que a
parte fora devidamente intimada para regularizar a sua representação
processual, mas não se desincumbiu deste ônus. Além disso, na linha da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, restou sedimentado no
acórdão que a intimação realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico é meio
idôneo de comunicação quando se presta à provocação da parte para
regularizar sua representação processual. Conforme os julgados citados no
acórdão ora embargado, a exigência da intimação pessoal da parte somente se
faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono. Não há,
portanto, nulidade ou contradição na decisão ora recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

Trata-se de embargos de declaração (fls. 41.997-42.004) opostos pelo
BANCO OK DE INVESTIMENTOS S/A (atualmente denominado BOK
ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E FOMENTO MERCANTIL S.A.) contra
acórdão que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa
(fls. 41.918-41.929):

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BENEFICIÁRIOS
DAS IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM DO TRT2. DOLO
VERIFICADO PELA CORTE REGIONAL. AGRAVOS QUE NÃO IMPUGNAM
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ORIGEM. SÚMULA 182
DO STJ.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Na origem, trata-se da Ação Civil Pública 0036590-58.1998.4.03.6100,
ajuizada pelo Ministério Público Federal, em litisconsórcio ativo da União, contra
Grupo Ok Construções e Incorporações, Grupo Ok Empreendimentos Imobiliários
Ltda., Saenco Saneamento e Construções Ltda., Ok Óleos Vegetais Indústria e
Comércio Ltda., Ok Benfica Companhia Nacional de Pneus, Construtora e
Incorporadora Moradia Ltda. (CIM), Itália Brasília Veículos Ltda., Banco Ok de
Investimentos S.A., Agropecuária Santo Estevão S.A., Luiz Estevão de Oliveira
Neto, Cleucy Meireles de Oliveira, Lino Martins Pinto, Jail Machado Silveira e
Maria Nazareth Pinto, sob a alegação de que houve concorrência e benefícios com
as ilegalidades, superfaturamento e direcionamento na contratação de empresa para
construção do Fórum Trabalhista de 1a instância de São Paulo. O valor da causa foi
atribuído em R$ 47.140.127,74 (quarenta e sete milhões, cento e quarenta mil, cento
e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos – válido para abril de 2000), o qual,
atualizado para maio de 2024, resulta na monta de R$ 203.578.007,45 (duzentos e
três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, sete reais e quarenta e cinco centavos).
2. Na inicial, o
Federal pede, entre outros, a condenação dos réus
Parquet
em danos materiais sofridos pela União no montante equivalente aos recebimentos
que as pessoas jurídicas rés nessa ação lograram obter das empresas rés na Ação
Civil Pública n. 0036590-58.1998.4.03.6100 – REsp 1.622.842/SP, julgado
conjuntamente com este recurso – de modo que o presente feito foi distribuído por
dependência à Ação Civil Pública n. 0036590-58.1998.4.03.6100.
3. Dito de outra forma, este processo é conexo à Ação Civil Pública n.
0036590- 58.1998.4.03.6100, ajuizada para apurar a responsabilidade de agentes
públicos e de terceiros pela prática de improbidade administrativa no certame
licitatório e durante as obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. Contudo, durante a
tramitação da referida ação, veio a lume fato novo, apurado no âmbito da CPI do
Judiciário, onde se constatou que empresas do Grupo OK, do ex-senador Luiz
Estevão, teriam recebido de empresas do Grupo Monteiro de Barros, mais
precisamente da Incal Incorporações S.A., entre os exercícios de 1992 a 1999, a
quantia de R$ 47.140.127,74, repassada por meio de 109 operações bancárias de
transferência de recursos oriundos de dinheiro destinado ao pagamento da obra do
Fórum Trabalhista de São Paulo, ficando comprovado que se tratava de desvio de
recursos públicos para beneficiar o Grupo OK e seu sócio majoritário.
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

4. Em relação ao presente feito, o juízo de primeiro grau: a) julgou
improcedente os pedidos formulados contra Jail Machado Silveira; b) julgou
totalmente procedente a demanda contra os demais corréus, devido à configuração
de ato de improbidade administrativa tipificada nos arts. 9o, XI, e 10, I e XII, da Lei
8.429/1992; e c) ratificou a liminar para manter a indisponibilidade de bens dos
corréus condenados.
5. A Corte de origem: a) acolheu a preliminar aduzida pelo Grupo Ok
Construções e Incorporações S.A. para reconhecer que houve decisão
e
ultra petita
adequar o
aos limites da lide postas pelo autor em sua inicial, e, no mérito,
decisum
deu parcial provimento ao recurso para delimitar a responsabilidade dos apelantes
pelos danos materiais aos valores por eles recebidos; b) deu provimento ao Apelo da
Construtora e Incorporadora Moradia Ltda. (CIM), para limitar sua responsabilidade
à proporção de suas cotas na sociedade em conta de participação formada com a
Saenco; e c) deu parcial provimento aos Apelos do MPF e da União, para afastar a
condenação da União no pagamento de honorários em favor de Jail Machado da
Silveira.
6. Do acórdão recorrido foram interpostos três Recursos Especiais, tendo
sido negado seguimento a todos. Interpostos Agravos em Recurso Especial pelos
três recorrentes, passa-se a analisá-los.
7. Pontue-se que, embora a decisão proferida às fls. 38.525-38.526 tenha
conhecido dos Agravos para analisar diretamente os Recursos Especiais, foi feita a
ressalva, na oportunidade, de que poderia ser feito exame posterior mais profundo
acerca da admissibilidade dos Agravos em Recursos Especiais. Esse é o caso em
tela, pois, novamente analisando o recurso, constata-se que alguns Agravos em
Recursos Especiais não superam a barreira do conhecimento, como se será abordado
mais à frente.
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TEMA 1.128 DO STJ
8. O espólio de Lino Martins Pinto pede a suspensão do presente
julgamento para aguardar a finalização do Tema 1.128 do STJ, o qual trataria da
mesma matéria debatida em questão.
9. Contudo, esta Corte Superior entende que, "não tendo o recurso
ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser objeto de
exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo" (STJ, AgInt no
REsp 1.814.371/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
11.9.2020). Dito de outra forma, "Se o recurso não ultrapassa o juízo de
admissibilidade, não é necessário sobrestar o processo. Isso porque o tema de
mérito, independentemente da repercussão geral ou de sua afetação como
representativo da controvérsia, não será enfrentado". (AgInt no AREsp 2.000.334
/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).
Como será detalhado mais à frente, não estão sendo conhecidos os Agravos em
Recursos Especiais do Grupo Ok Construções e Incorporações e outros, de Lino
Martins Pinto e Maria Nazareth Martins Pinto.
10. Observo que o requerente não trouxe nas razões do seu Recurso
Especial a matéria referente à definição da data da incidência da correção monetária
e juros de mora, o que apenas foi alegado no Recurso Especial do Grupo Ok
Construções e Incorporações S.A. e outros, conforme fls. 34.976-34.978.
11. Ademais, não há identidade entre a discussão promovida no Tema
1.128 do STJ, o qual busca especificamente "Definir o termo inicial dos juros e da
correção monetária da multa civil prevista na Lei de Improbidade Administrativa
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

[...]" (grifei), enquanto a matéria alegada no Recurso Especial do Grupo Ok
Construções e Incorporações S.A. e outros não cuida especificamente da incidência
de juros e correção monetária da multa civil, como se verifica às fls. 34.976-34.978.
12. Dessa forma, não prospera a alegação da parte de que o processo
deveria ser sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 1.128 do STJ.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA
PROFERIDA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRF4
13. Consta nos Agravos em Recurso Especial do Grupo Ok Construções e
Incorporações S.A. e dos espólios de Lino Martins Pinto e Maria Nazareth Pinto que
seria nula a decisão denegatória proferida pela Vice-Presidência do TRF3, uma vez
que a julgadora teria participado do julgamento do acórdão recorrido na condição de
relatora. Assim, alegam violação aos arts. 134, III, e 137 do CPC/1973.
14. Contudo, a insurgência não prospera, porque, apreciando os mesmos
fatos, esta Corte Superior entendeu que "não há que se falar em impedimento, pois a
vedação do inciso III do mencionado dispositivo legal [art. 134, do CPC/1973) é de
atuação do mesmo Magistrado no mesmo processo, mas em Instâncias diferentes,
além de que, no juízo de admissibilidade dos recursos, não se aprecia o mérito
(acerto ou desacerto) do aresto recorrido, mas tão-somente os requisitos legais
previstos para o recebimento dos recursos". (HC 87.132/SP, Rel. Ministra Jane Silva
(Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 19.12.2008). Nesse
mesmo sentido: AgRg no Ag 840.313/RO, Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros, Terceira Turma, DJe 31.10.2007.
15. Dessa forma, afasta-se a alegação de nulidade da decisão denegatória.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021 E TEMA 1.199 DO STF
16. O STF, ao julgar o Tema 1.199, fixou as seguintes teses: "(i) é
necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa na tipificação dos
atos de improbidade administrativa; (ii) a revogação da modalidade culposa de
improbidade administrativa é, em regra, irretroativa; (iii) no caso de atos culposos
praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em
julgado, seve ser feita nova análise do elemento subjetivo; (iv) O novo regime
prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais apenas após a
publicação da nova lei".
17. Embora, inicialmente, tal entendimento tivesse abrangido, apenas,
pessoas sem condenação transitada em julgado, incursas em improbidades culposas
do art. 10 da LIA, mais recentemente o STF tem ampliado a incidência da tese para
extinguir as ações de improbidade cujos acusados estejam incursos nos tipos dolosos
extintos da previsão genérica do
do art. 11 da Lei 8.429/1992 e, também, dos
caput
seus incisos I, II ou III, haja vista que, tanto quanto os tipos culposos, não haveria
mais substrato jurídico normativo para o próprio prosseguimento da persecução em
juízo.
CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA CONTRA
OS CORRÉUS VERIFICADA PELA CORTE
:
A QUO
NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF
18. Em relação aos corréus (Grupo Ok Construções e Incorporações, Grupo
Ok Empreendimentos Imobiliários Ltda., Saenco Saneamento e Construções Ltda.,
Ok Óleos Vegetais Indústria e Comércio Ltda., Ok Benfica Companhia Nacional de
Pneus, Construtora e Incorporadora Moradia Ltda. - CIM, Itália Brasília Veículos
Ltda., Banco Ok de Investimentos S.A., Agropecuária Santo Estevão S.A., Luiz
Estevão de oliveira Neto, Cleucy Meireles de Oliveira e Lino Martins Pinto), houve
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

condenação em virtude da configuração das condutas tipificadas nos arts. 9o, XI, e
10, I e XII, da Lei 8.429/1992, com esteio no elemento subjetivo doloso, de forma
que não se aplica o Tema 1.199/STF.
19. A Corte de origem assim consignou (grifei): "As demais apelantes
GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A., GRUPO OK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., SAENCO SANEAMENTO E
CONSTRUÇÕES LTDA., OK ÓLEOS VEGETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.,
OK
BENFICA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
PNEUS,
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA. - CIM, ITÁLIA
BRASÍLIA VEÍCULOS LTDA., BANCO OK DE INVESTIMENTOS S/A.
(atualmente denominado BOK ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E
FOMENTO MERCANTIL S.A.), AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A.,
CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LINO MARTINS PINTO e MARIA
NAZARETH MARTINS PINTO empresas do GRUPO OK e seus sócios, que
igualmente se beneficiaram dos cheques emitidos pelas empresas do Grupo
Monteiro de Barros, estão também sujeitos às sanções previstas na Lei de
Improbidade Administrativa, à luz do disposto no art. 3°, não por decorrência da
ação penal, da qual não fizeram parte, mas em virtude das provas produzidas nestes
autos e que conduzem à conclusão da existência de proveito indevido. [...] Há
elementos suficientes para caracterizar o dolo em suas condutas e, por conseguinte,
atribuir-lhes responsabilidade subjetiva pelos atos de improbidade causadores do
prejuízo aos cofres públicos, que ensejaram seus enriquecimentos ilícitos; (fl.
34.386). Restou sobejamente comprovado nestes autos que o apelante LUIZ
ESTEVÃO concentrava em seu poder a administração de suas empresas, também
rés neste feito. Sob seu comando foram falsificados e destruídos livros contábeis
para ocultar os recebimentos de valores das empresas do Grupo Monteiro de Barros,
provenientes dos desvios das verbas do Fórum Trabalhista, que não tinham lastro. A
apelante CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, esposa de LUIZ ESTEVÃO e
sócia dele em algumas empresas, se beneficiou dos valores creditados em contas de
suas empresas e em sua conta pessoal mantida no exterior, de forma que sua
conduta se equipara igualmente atuou ativamente e de forma dolosa para o sucesso
da empreitada. Relativamente aos apelantes LINO MARTINS PINTO e MARIA
NAZARETH MARTINS PINTO, já falecidos, pais de LUIZ ESTEVÃO, que os
sucedeu, eram sócios do filho em algumas empresas que receberam cheques do
Grupo Monteiro de Barros e, nessa condição, se beneficiaram. LINO MARTINS
PINTO, de acordo com a testemunha Jesuína Varandas, recorde-se contadora das
empresas do GRUPO OK, afirmou que LINO seria um dos que teria queimado os
livros contábeis das empresas, para ocultar os eventuais lançamentos existentes
sobre os cheques recebidos, ou mesmo a ausência de lançamento, de forma que
tinha pleno conhecimento das falcatruas praticadas por seu sócio e filho LUIZ
ESTEVÃO. (fl. 34.387); [...] Observo que a juíza prolatora da sentença hostilizada
adequou as condutas atribuídas pelo
Federal àquelas previstas nos artigos
Parquet
9°, inciso XI e 10, incisos I e XII da Lei de Improbidade Administrativa, os quais
assim dispõem,
: [...] Dessarte, entendo pela manutenção da sentença
in verbis
hostilizada para que a CIM seja responsabilizada até o limite de suas quotas na
sociedade em conta de participação formada com a apelante SAENCO, e, nessa
proporção, apenas os bens e rendas adquiridos após as transferências de recursos
públicos representados pelos cheques emitidos pelo Grupo Monteiro de Barros,
rastreados pelo Banco Central do Brasil".
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

20. Como se observa, o acórdão recorrido concluiu que houve dolo nas
condutas dos corréus, de modo que se configurou o ato de improbidade tipificado
nos arts. 9o, VII e XI, 10, I, V, VIII, XII e XII, da Lei 8.429/1992. O STJ possui
entendimento de que rever a conclusão da Corte de origem – de que foi configurada
a presença do elemento subjetivo apto a caracterizar o ato de improbidade –
demanda revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula
7 do STJ. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.035.643/SP, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 31.5.2023; e AgInt no AREsp n.
2.117.559/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18.12.2023.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO
21. A agravante impugnou de forma específica todos os óbices que o
Tribunal de origem apontou para justificar a inadmissibilidade do Recurso Especial.
Conheço, portanto, do Agravo para analisar diretamente o Recurso Especial. No seu
Recurso Especial, a União sustenta que viola os arts. 5° e art. 12, I e II, da Lei 8.429
/1992 e o art. 1.518 do Código Civil de 1916 o entendimento da Corte
de que
a quo
houve julgamento
na sentença, a qual decotou parte da condenação
ultra petita
imposta estabelecida pelo juízo de primeiro grau.
22. O Tribunal de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls.
34.336- 34.337, grifei): "Propugnam os apelantes pela nulidade da sentença, que
teria julgado
e
, porquanto condenou os apelantes fora dos limites
extra
ultra petita
delineados pelo autor na peça inicial. O Juízo
, no dizer dos apelantes, teria
a quo
ignorado os termos do pedido inicial para que a condenação dos réus fosse limitada
ao montante que receberam do Grupo Monteiro de Barros, oriundo dos desvios de
verbas destinadas à construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, e acabou por
condená-los, solidariamente com os réus da ação civil pública n° 0036590-
58.1998.4.03.6100, ao pagamento da totalidade dos recursos públicos que teriam
sido desviados e não apenas pelas vantagens patrimoniais por eles auferidas,
violando, assim, o disposto no artigo 460, do CPC, e, por conseguinte, o princípio
da congruência, da correlação ou da adstrição entre o pedido e a sentença, tudo a
ensejar sua nulidade. Assim, pleiteiam que o valor da condenação esteja limitado
àquele estampado na petição inicial, restringindo-se aos recebimentos por pessoas
jurídicas, excluídos os repasses identificados pelo Banco Central do Brasil no
decorrer do ano de 1999, por não constarem da exordial. Com efeito, essa parte da
sentença hostilizada, efetivamente, merece reforma, porquanto exorbitou o pedido
inaugural ao condenar os apelantes em solidariedade com os réus da ação civil
pública n° 0036590-58.1998.4.03.6100 pela integralidade dos danos materiais
sofridos pela UNIÃO, em decorrência do superfaturamento da obra de construção
do Fórum Trabalhista de São Paulo, quando a petição inicial restringiu essa
responsabilidade dos réus pelos danos materiais 'em montante equivalente aos
recebimentos que as pessoas jurídicas rés nessa ação lograram obter das empresas
que são rés na ação civil pública n° 98.36590-7, em trâmite nessa Vara, no período
de janeiro de 1992 a dezembro de 1998, bem como à perda dos bens e valores
acrescidos ilicitamente aos seus patrimônios, tudo acrescido de juros moratórios e
correção monetária desde o recebimento, pelos mesmos índices aplicados aos
créditos da Fazenda Nacional...' (grifei). Eventual manutenção da condenação dos
apelantes pelos danos materiais deve estar circunscrita aos valores por eles
recebidos de empresas do Grupo Monteiro de Barros, rés na ação civil pública
conexa, e não pela integralidade dos danos materiais causados à UNIÃO, razão pela
qual a adequação da sentença é medida imperativa, à luz do disposto nos artigos
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

128, 460 e 472, do CPC. [...] Assim, conquanto reconheça a nulidade existente,
manifesto entendimento no sentido de simplesmente afastar a parte do dispositivo da
sentença que extravasou os limites do pedido".
23. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da
“impossibilidade de revisão da conclusão da Corte de origem acerca da ocorrência
ou não de julgamento extra petita, diante do óbice da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no
AREsp n. 1.985.165/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
5.10.2023). Nesse mesmo sentido: “É inviável, em sede de recurso especial,
perscrutar os autos da ação originária, a fim de constatar a ocorrência de julgamento
ou
, pois essa providência demandaria, necessariamente, novo
ultra
extra petita
exame do acervo fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 7 do
STJ” (AgInt no REsp n. 1.970.915/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de 27.1.2023).
24. Dessa forma, deve ser conhecido o Agravo para não ser conhecido o
Recurso Especial da União.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO GRUPO
OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E OUTROS
25. O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Especial dos recorrentes
(fls. 36.008-36.016) alicerçado nos seguintes fundamentos: a) não demonstração de
violação ao art. 535, I e II, do CPC/1973; b) insubsistência da alegação de
impossibilidade jurídica do pedido; c) ausência de inépcia da inicial, em razão da
incidência da Súmula 7 do STJ; d) ausência de julgamento
ou
, e)
extra
ultra petita
incidência da Súmula 227 do STJ; e f) Súmula 7 do STJ em relação à configuração
do ato de improbidade administrativa. Os agravantes, todavia, não impugnaram,
especificamente, os itens e retromencionados, conforme se verifica em seu
c
f
Agravo às fls. 36.048-36.105.
26. Os agravantes buscaram impugnar o fundamento da decisão
denegatória de que incide a Súmula 7 do STJ para analisar a sua tese de inépcia da
inicial. Entretanto, verifica-se que a impugnação não foi específica, mas, sim,
genérica. Não se demonstrou qual seria a discussão jurídica em questão, nem como
a sua solução não dependeria do revolvimento do acervo probatório dos autos. A
citação de trecho do acórdão (fl. 36.086) não exaure a necessidade de analisar outros
elementos fáticoprobatórios que constam nos autos, o que não é possível em
Recurso Especial em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, como apontado na
decisão denegatória de origem. O Agravo em Recurso Especial não demostrou
como a Súmula 7 do STJ seria afastada.
27. No que concerne ao fundamento da decisão denegatória de que incide a
Súmula 7 do STJ no que toca a verificar se houve ou não a prática de ato de
improbidade, os agravantes simplesmente não a impugnaram. A configuração de
conduta que se enquadre como ato de improbidade administrativa passa pela análise
da presença ou não do dolo, elemento subjetivo necessário para a sua tipificação – o
que no caso em tela restou configurado, conforme fl. 34.386. Contudo, os
agravantes alegaram a presença de violação ao art. 3o da Lei 8.429/1992.
28. Incide, no caso, o óbice da Súmula 182 do STJ: “É inviável o Agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.881.152/SP, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2020; e AgInt no AREsp 1.751.773/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020.
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

29. Como já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.
30. Ademais, não se aplica o Tema 1.199/STF, tendo em vista que a Corte
consignou que a condenação dos agravantes ocorreu com amparo em
a quo
elemento subjetivo doloso (arts. 9o, XI, e 10, I e XII, da Lei 8.429/1992), conforme
fl. 34.386: “Há elementos suficientes para caracterizar o dolo em suas condutas e,
por conseguinte, atribuir-lhes responsabilidade subjetiva pelos atos de improbidade
causadores do prejuízo aos cofres públicos, que ensejaram seus enriquecimentos
ilícitos” (grifei).
31. Deve-se fazer uma ressalva em relação à Maria Nazareth Martins Pinto
(espólio), reconhecendo a exceção, já que no acórdão de origem (fls. 34.386-34.387)
não se identifica descrição específica de conduta dolosa praticada pela recorrente, a
qual não possuía, à época, poderes de gerência nas empresas rés, e não teve
depósitos realizados em suas contas pessoais. Sua condenação estaria fundamentada,
apenas, no fato de ser "sócia do filho em" algumas empresas que receberam cheques
do Grupo Monteiro de Barros, o que não é suficiente para caracterizar ato de
improbidade administrativa, nos termos dos arts. 9o, XI, e 10, I, da Lei 8.429/1992.
32. Dessa forma, não demonstrado no acórdão de origem o dolo na conduta
de Maria Nazareth Martins Pinto, deve a demanda ser extinta, conforme o Tema
1.199/STF.
33. Contudo, não deve ser conhecido o Agravo em Recurso Especial do
Grupo Ok Construções e Incorporações e outros.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO ESPÓLIO DE LINO
MARTINS PINTO
34. O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Especial dos recorrentes
(fls. 36.022-36.024) com os seguintes fundamentos: a) inviabilidade do Recurso
Adesivo quando já interposto o recurso autônomo, e b) Súmula 7 do STJ em relação
ao pleito de anulação do processo. O agravante, contudo, não impugnou,
especificamente, o item retromencionado, conforme se verifica em seu Agravo às
b
36.106-36,129.
35. Os recorrentes buscaram impugnar o fundamento da decisão
denegatória de que incide a Súmula 7 do STJ em relação ao pleito de anulação do
processo. No entanto, constata-se que a impugnação não foi específica, mas, sim,
genérica, segundo fls. 36.118-36.121. Não se demonstrou qual seria a discussão
jurídica em tela, nem como a sua solução não dependeria do revolvimento do acervo
probatório dos autos.
36. Incide, no caso, o óbice da Súmula 182 do STJ: “É inviável o Agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.881.152/SP, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2020; e AgInt no AREsp 1.751.773/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020.
37. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

EAREsp 746.775/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de 30.11.2018.
38. Não se aplica o Tema 1.199/STF, uma vez que a Corte
consignou
a quo
que a condenação dos agravantes ocorreu com base em elemento subjetivo doloso
(arts. 9o, XI, e 10, I e XII, da Lei 8.429/1992), consoante fl. 34.386: “Há elementos
suficientes para caracterizar o dolo em suas condutas e, por conseguinte, atribuirlhes
responsabilidade subjetiva pelos atos de improbidade causadores do prejuízo aos
cofres públicos, que ensejaram seus enriquecimentos ilícitos” (grifei).
39. Ademais, e a título de
, ainda que superado o óbice da
obiter dictum
Súmula 182 do STJ, o Recurso Especial Adesivo não comportaria conhecimento,
pois esta Corte Superior entende que “O recurso adesivo é inadmissível pela parte
que já interpusera apelo autônomo, ainda que não conhecido, ante a ocorrência de
preclusão consumativa.” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.609.526/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 6.10.2017). Nesse mesmo
sentido: REsp n. 1.197.761/RJ, Rel. para acórdão Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 27.6.2012; e AgRg no REsp n. 1.270.488/RS,
Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta
Turma, DJe de 3.4.2013. No caso em tela, os espólios de Lino Martins Pinto e Maria
Nazareth Martins Pinto já interpuseram Recurso Especial autônomo às fls. 34.897-
34.981, de modo que se configurou a preclusão consumativa.
40. Dessa forma, não deve ser conhecido o Agravo em Recurso Especial
dos espólios de Lino Martins Pinto.
OBITER DICTUM
41. Em
faço algumas observações acerca das alegações dos
obiter dictum
recorrentes. O espólio de Lino Martins Pinto alega que houve cerceamento de
defesa, pois não teve a oportunidade de produzir provas relativamente à prova
emprestada utilizada pelo Tribunal de origem para condenar os recorrentes.
42. O acórdão
ao decidir a matéria consignou: “sobre todos os
a quo
documentos encartados aos autos os apelantes tiveram a oportunidade de se
manifestar, inclusive contestando seus conteúdos, afastando, também sob essa ótica,
qualquer pecha de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Relativamente ao propalado cerceamento de defesa decorrente da ausência de
reunião dos processos para viabilizar a participação dos apelantes na instrução
processual da ação civil da qual é conexa, observo que a questão também está
abarcada pela preclusão lógica, haja vista que apreciado pelo Juízo
(fls. 21.657
a quo
/21.658 - vol. 102), sem que os apelantes tenham interposto contra o decisum
qualquer recurso, de forma a incidir na espécie o disposto no artigo 473, do CPC.”
(fl. 34.334, grifei).
43. A Corte regional, soberana na análise probatória, entendeu que não
houve cerceamento de defesa. Concluir de forma diversa demanda o revolvimento
do acervo probatório dos auto, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Nesse
sentido: “3. O Tribunal de origem consignou que 'à luz das provas coligidas aos
presentes autos, decerto não houve violação ao direito de defesa e do contraditório,
haja vista que à Autora fora resguardado o direito de pronunciar, em sua defesa, no
processo administrativo em epígrafe', qual seja, ao procedimento administrativo de
reclamação ao Fundo de Garantia das Bolsas de Valores. Nesse contexto, a alteração
desse entendimento, como pretendido, demandaria novo exame do acervo fático
probatório, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. 4. A alegação de cerceamento do
direito de defesa; a violação ao art. 387 [existência de fé pública do documento que
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

legitimava a operação em bolsa de valores] e art. 463, inc. I, do CPC [erro material
na sentença quando fixou honorários advocatícios], nos moldes propugnados pelo
agravante, esbarra no óbice elencado no enunciado da Súmula no 7/STJ. 5- Agravo
regimental não provido." (AgRg nos EDcl no AREsp n. 611.608/RJ, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13.10.2015, grifei).
44. Também a título de
, constata-se que não prospera a
obiter dictum
alegação do espólio de Lino Martins Pinto de que os herdeiros não seriam
responsáveis pelo pagamento da multa civil, nos termos do art. 8o da Lei 8.429
/1992, com redação alterada pela Lei 14.230/2021. Isso porque esta Corte Superior
possui entendimento de que a multa civil é transmissível aos herdeiros, até o limite
do valor da herança, somente quando houver violação aos arts. 9o e 10 da referida lei
(dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível quando
a condenação se restringir ao art. 11. Tal orientação não sofreu modificação em
razão das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021. No caso em tela, os
recorrentes foram condenados com base nos arts. 9o, XI, e 10, I e XII, da Lei 8.429
/1992, em razão da configuração do elemento subjetivo doloso (fl. 34.386). Assim,
no presente feito, verifica-se que a multa civil é transmissível aos herdeiros. A
propósito: AgInt no REsp n. 1.682.238/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de 19.8.2021; AgInt no AREsp n. 1.307.066/RN, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.12.2019; e REsp n. 1.949.148/RJ,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5.11.2021.
CONCLUSÃO
45. Ante o exposto: a) conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial da União, b) conheço do Agravo e dou provimento ao Recurso Especial
para extinguir a ação contra Maria Nazareth Martins Pinto (espólio), c) não conheço
do Agravo em Recurso Especial do Grupo Ok Construções e Incorporações e outros,
e d) não conheço do Agravo em Recurso Especial dos espólios de Lino Martins
Pinto.
A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado incorreu
em omissão ao deixar de apreciar questão de ordem pública, especificamente no que
tange à ausência de representação processual. Argumenta que não foi regularmente
intimado para nenhum dos atos processuais relevantes ocorridos ao longo da tramitação
deste feito no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que comprometeu seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Nessa linha, destaca que (fls. 41.998-42.001):

Em verdade, a parte embargante não foi prévia e regularmente intimada de
nenhum dos atos processuais relevantes ocorridos perante a marcha processual neste
c. Superior Tribunal de Justiça.
Isso, porque, como deixou incontroverso o
acima referido, ao
decisum
menos desde dezembro de 2019, a parte embargante está “sem representação
processual nos presentes autos” e, mesmo assim, absolutamente nada foi feito para
que a situação fosse regularizada.
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

É dizer que a recorrente BOK, ora embargante, está sem advogado
constituído nos autos há quase quatro anos e, a despeito da determinação do e.
Ministro Relator para que a parte fosse intimada para promover a regularizar de sua
representação processual, NADA FOI FEITO.
Neste ponto específico, três circunstâncias merecem destaque.
A primeira delas é que, até muito pouco tempo atrás, dia
mais
12/08/2024
especificamente, o presente processo tramitava sob sigilo, em segredo de justiça, de
modo que era impossível que representantes da parte embargante tivessem ciência
da demanda a partir de uma simples busca em fontes abertas, por exemplo.
A segunda, é que a parte não precisava simplesmente regularizar uma
representação processual já existente nos autos, mas constituir um representante
processual, porque, até aquele momento, estava sem advogado algum.
É dizer: não se tratava de representação insuficiente ou irregular, mas
completa ausência de representação.
A terceira, última e principal, é a inegável nulidade da “intimação” da parte
em si a partir de mera publicação no diário de justiça eletrônico.
Ora, conquanto o Diário de Justiça eletrônico seja o veículo oficial de
divulgação e publicação dos atos oficiais do Poder Judiciário, as intimações
realizadas por intermédio de tal ferramenta são direcionadas apenas aos advogados.
A parte é intimada pelo diário de justiça eletrônico, mas, sempre, por
intermédio de seu advogado regularmente constituído nos autos.
É inadmissível, com as mais respeitosas vênias, que se pretenda admitir
como suficiente a intimação da parte propriamente dita por publicação no DJe,
especialmente antes de as modalidades ordinárias previstas no art. 275 do Código de
Processo Civil serem ao menos tentadas.
[...]
A hipótese, portanto, é de nulidade absoluta e inafastável do julgamento,
porque realizado à revelia da parte embargante.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, parte embargada apresentou
impugnação às fls. 42.123-42.150, sustentando, em suma, que:
De fato, não há omissão no acórdão embargado quanto à ausência de
representação processual da embargante. O acórdão expressamente reconheceu que
a parte estava sem advogado constituído nos autos, determinando sua intimação para
regularizar a situação.
O fato de a parte não ter atendido à intimação para regularizar sua
representação processual não constitui vício do julgado, mas sim ônus não cumprido
pela própria embargante, que não poderia agora agir em contrariedade a fato próprio.
Tampouco houve violação ao devido processo legal, contraditório ou ampla
defesa no julgamento do agravo em recurso especial da embargante.
O processo tramitou regularmente em todas as instâncias, tendo sido
asseguradas à parte todas as oportunidades de manifestação e produção de provas. O
fato de estar momentaneamente sem advogado constituído não implica nulidade
processual, pois é ônus da parte zelar por sua representação nos autos.
Ademais, o julgamento do agravo em recurso especial prescinde de
intimação específica da parte ou de seus procuradores, nos termos do art. 1.042, § 5o
do CPC.
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

Com isso, inexistente qualquer violação às garantias processuais da
embargante no julgamento de seu agravo em recurso especial.
Por fim, não assiste razão à embargante quanto à alegada inaplicabilidade
do art. 76 do CPC/2015 ao caso.
Realmente, o referido dispositivo trata justamente da hipótese de ausência
ou irregularidade de representação processual, determinando que o juiz suspenda o
processo e designe prazo para a parte sanar o vício.
No caso, foi exatamente o que ocorreu: constatada a ausência de
procuração nos autos, o relator determinou a intimação da parte para regularizar sua
representação processual, o que não foi atendido.
Portanto, o art. 76 do CPC foi corretamente aplicado ao caso, de modo que
inexistentes erros ou omissões no acórdão embargado nesse ponto.
Verifica-se, assim, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada.

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no caso em tela.
Isso porque o acórdão embargado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia e conformidade com a legislação
de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
No caso em apreço, observa-se que a parte embargante foi devidamente
intimada (fls. 39.862-39.863) para regularizar sua representação processual, mas
permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial. Vale ressaltar que o
processo cooperativo e pautado na boa-fé impede que uma parte utilize sua própria
negligência, omissão ou má-fé para obter vantagem indevida ou evitar consequências
jurídicas que lhe sejam desfavoráveis.
Como resultado, aquele que deliberadamente deixa de cumprir um dever
processual ou ignora uma exigência legal não pode, posteriormente, suscitar nulidade ou
prejuízo sob o argumento de que não foi intimado ou que não pôde exercer sua defesa.
Nessa linha, cumpre pontuar também que o art. 76 do CPC não exige
intimação pessoal para a regularização da representação processual, inexistindo,
portanto, base legal para o pedido do embargante. Não bastasse, incumbe à parte manter
seus dados cadastrais atualizados e acompanhar regularmente a tramitação do processo,
nos termos do art. 77, inciso V, do CPC.
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

No que tange à mesma situação relatada nos autos, observa-se que o acórdão
embargado adotou idêntico entendimento em relação a outro corréu, conforme registrado
nas fls. 41.947-41.948.

Em petição às fls. 41.903-41.905, Benfica Construções e Incorporações
Ltda. - Epp alega que deveria ser intimada pessoalmente para proceder com a
regularização processual, não sendo suficiente, em seu entender, a intimação do
juízo, publicado no DJe, para regularizá-la. Pede a retirada do processo da pauta de
julgamento para que possa analisar os autos e apresentar as petições que entender de
direito.
A insurgência não prospera, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou
orientação no sentido de que a exigência da intimação pessoal da parte somente se
faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do
CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015), o que não se verifica na
hipótese. (AgInt no REsp n. 2.025.333/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, DJe de 13.6.2024.). A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NÃO
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DOS INCISOS II E III DO
ARTIGO 267 DO CPC.
1. A
se faz necessária nos
intimação pessoal da parte somente
casos previstos no inciso II e III, do art. 267, conforme disposto no
parágrafo 1o desse mesmo artigo, do CPC, o que não ocorre no caso dos
autos. Na hipótese, houve intimação do advogado para apresentação de
procuração sob pena de não ser conhecido os embargos de declaração
opostos. Assim, não sendo sanada a irregularidade processual, correta a
pena de não conhecimento do recurso oposto.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.143.974
/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
, grifei.)
11/11/2009

No caso em tela, houve intimação do requerente, conforme decisão às fls.
39.862-39.863, para proceder com a regularização processual, o que não foi
atendido.
Assim, não há nulidade processual, tendo em vista que a parte foi
regularmente intimada para regularizar sua representação processual, porém deixou
passar
o prazo.
in albis
Ademais, o art. 76 do CPC/2015 não prevê a necessidade de intimação
pessoal da parte para promover a regularização da representação processual, de
modo que não há previsão legal que ampare o pleito do requerente.
Dessarte, deve ser rejeitado o pedido do requerente de retirar o processo de
pauta.

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Com igual compreensão:
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48469331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/06/2025 12:00:58
Código de Controle do Documento: acfe937c-8f30-41f6-b17f-7ca624d5ffb7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2017/0242178-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.708.238 / SP
Números Origem: 00125547820004036100 125547820004036100 200061000125545 9800365907
PAUTA: 10/06/2025
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra :
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRENTE
: LINO MARTINS PINTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO E OUTRO(S) - DF054244
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
RECORRENTE
: MARIA NAZARETH MARTINS PINTO - ESPÓLIO
RECORRENTE
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO E OUTRO(S) - DF054244
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
RECORRENTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRENTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
RECORRENTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH E OUTRO(S) - DF020487
RAFAEL SILVEIRA GARCIA E OUTRO(S) - DF048029
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA E OUTRO(S) - DF012330
RECORRENTE
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - DF056395
RECORRENTE
: BOK ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E FOMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADO
: LUZIMAR BEZERRA PEREIRA - DF061415
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO MENEGHETTI - DF003373
ADVOGADOS
: MARÍLIA DE ALMEIDA MACIEL CABRAL - DF011166
MAURÍCIO MARANHÃO DE OLIVEIRA - DF011400
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ADVOGADOS
: JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE - DF025719
BERNARDO CAVALCANTI FREIRE E OUTRO(S) - SP291471
RECORRIDO
: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS
LTDA
RECORRIDO
: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL AMANCIO DUARTE - DF042575
PREM KHELI PEREIRA DE ABREU - DF041311
RECORRIDO
: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA
C54246155101:461047<50@
2017/0242178-0 - REsp 1708238 Petição : 2024/0075821-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48111960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 10/06/2025 17:48:31
Código de Controle do Documento: BCDE34A5-3249-4AF9-A423-803ACD41772E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2017/0242178-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.708.238 / SP
ADVOGADO
: DANIEL AMANCIO DUARTE - DF042575
RECORRIDO
: AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A
ADVOGADA
: VIVIANE CARVALHO DE SOUZA - DF049172
RECORRIDO
: JAIL MACHADO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARANHÃO DE OLIVEIRA - DF011400
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: LINO MARTINS PINTO
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO E OUTRO(S) - DF054244
RECORRIDO
: MARIA NAZARETH MARTINS PINTO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
RECORRIDO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
RECORRIDO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
RAFAEL SILVEIRA GARCIA - DF048029
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
RECORRIDO
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - DF056395
RECORRIDO
: BOK ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E FOMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADO
: LUZIMAR BEZERRA PEREIRA - DF061415
TERC INTER
: ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA
TERC INTER
: MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA
ADVOGADA
: RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS - DF008992
ADVOGADA
: MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
ADVOGADOS
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
LUCAS MESQUITA MOREYRA - DF034351
CAROLINA TAMEGA MONTEIRO RAMBOURG - DF046927
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BOK ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E FOMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADO
: LUZIMAR BEZERRA PEREIRA - DF061415
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO MENEGHETTI - DF003373
ADVOGADOS
: MARÍLIA DE ALMEIDA MACIEL CABRAL - DF011166
MAURÍCIO MARANHÃO DE OLIVEIRA - DF011400
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ADVOGADOS
: JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE - DF025719
BERNARDO CAVALCANTI FREIRE E OUTRO(S) - SP291471
EMBARGADO
: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS
LTDA
EMBARGADO
: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL AMANCIO DUARTE - DF042575
PREM KHELI PEREIRA DE ABREU - DF041311
EMBARGADO
: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL AMANCIO DUARTE - DF042575
EMBARGADO
: AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A
ADVOGADA
: VIVIANE CARVALHO DE SOUZA - DF049172
EMBARGADO
: JAIL MACHADO DA SILVEIRA
C54246155101:461047<50@
2017/0242178-0 - REsp 1708238 Petição : 2024/0075821-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48111960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 10/06/2025 17:48:31
Código de Controle do Documento: BCDE34A5-3249-4AF9-A423-803ACD41772E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2017/0242178-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.708.238 / SP
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARANHÃO DE OLIVEIRA - DF011400
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: LINO MARTINS PINTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO E OUTRO(S) - DF054244
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
EMBARGADO
: MARIA NAZARETH MARTINS PINTO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO E OUTRO(S) - DF054244
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
EMBARGADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
EMBARGADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH E OUTRO(S) - DF020487
RAFAEL SILVEIRA GARCIA E OUTRO(S) - DF048029
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA E OUTRO(S) - DF012330
EMBARGADO
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - DF056395
TERC INTER
: ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA
TERC INTER
: MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA
ADVOGADA
: RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS - DF008992
ADVOGADA
: MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
ADVOGADOS
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
LUCAS MESQUITA MOREYRA - DF034351
CAROLINA TAMEGA MONTEIRO RAMBOURG - DF046927
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Marco Aurélio Bellizze votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Impedida a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
C54246155101:461047<50@
2017/0242178-0 - REsp 1708238 Petição : 2024/0075821-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48111960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 10/06/2025 17:48:31
Código de Controle do Documento: BCDE34A5-3249-4AF9-A423-803ACD41772E